Tribunal: TJDFT
Processo: 0707666-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira[1] deste agravo de instrumento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas, pois fora a agravante agraciada com as benesses da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de desistência - ID 45722689